Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713951-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LILIANE APARECIDA GUEDES APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II D E S P A C H O Nada a prover, uma vez que esgotada a jurisdição deste Colegiado com a publicação do acórdão de ID 24850729. Certifique-se o trânsito em julgado do referido acórdão e remetam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora